Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0727612-36.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EMIVAL GONCALVES DE SOUSA PACIENTE: GISNALDO RODRIGUES PEDROSA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por EMIVAL GONÇALVES DE SOUSA, advogado constituído com OAB/DF no 35.345, em favor de GISNALDO RODRIGUES PEDROSA DA COSTA, denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 33/34). Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 5/8/2014 pela prática do delito previsto no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Narra que, no entanto, diante das tentativas frustradas de citação do paciente, em 18/2/2016, foi decretada a sua prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal. Esclarece que a ausência de citação decorreu da mudança do paciente do assentamento onde estava residindo para evitar novos problemas com a justiça e informa que desde o ano de 2014 reside no mesmo endereço. Pontua que o paciente jamais se esquivou de responder às acusações que lhe foram formuladas, apenas acreditou que o processo havia sido arquivado, baseando-se em situação de conhecidos que teriam sido acusados pelo mesmo delito e por desconhecer a necessidade de manter endereço atualizado nos autos. Acrescenta que o paciente jamais teve a intenção de parcelar ilegalmente terra pública, uma vez que desconhecia a real situação das terras que lhe foram ofertadas. Sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos idôneos, que os requisitos do artigo 312 do Código Penal não estão satisfeitos, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída e que a segregação, no caso, viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nem que seja mediante a fixação das medidas cautelares de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e permissão para trabalhar durante o dia. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 11/3/2015 pela suposta prática do delito descrito no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979 pelo paciente (fl. 49). O periculum libertatis também restou demonstrado, pelo comportamento furtivo do paciente que, a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória e assinado termo de compromisso de comparecer aos atos processuais e de manter endereço atualizado, não foi localizado para fins de citação, em que pese terem sido empreendidas diversas diligências neste sentido no ano de 2015 (fls. 25/27). Além disso, conforme declinado pelo d. magistrado a quo, apesar de recentemente ter constituído advogado nos autos, o paciente voltou a indicar endereço em que não reside, frustrando, portanto, nova tentativa de citação (fls. 33/34). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito que indeferiu a revogação da prisão preventiva devidamente ponderou que: “Ao réu foi concedida a liberdade provisória, com fiança, pelo Juízo do Primeira Vara Criminal, mediante o cumprimento, entre outras condições, do compromisso de proibição de se aproximar da propriedade onde foi preso em flagrante, bem como mudar de residência sem prévia autorização, sob pena de revogação da liberdade provisória (fls. 165A/166B e 195). Diante do fato de não ter sido encontrado no endereço que informou nos autos, esta foi revogada mediante decisão proferida no dia 18 de fevereiro de 2016 (fls. 408/409 dos Autos de n° 3337-5/2015). Foi determinada, ainda, a citação do réu por edital e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Além disso, conforme certidão de fl. 372, o acusado GISNALDO RODRIGUES PEDROSA DA COSTA não compareceu ao Cartório, pelo menos, desde a data 27/04/2015, ou seja, mais de três anos desde a decretação da prisão preventiva, para informar ao Juízo sua mudança de endereço. Não o bastante, após o lapso temporal supracitado, o acusado constituiu advogado nos Autos principais de n° 2015.05.1.003337-5 (fl.419), bem como se manifestou no incidente de pedido de revogação de prisão preventiva (ID 49721460), através do mesmo causídico. Ocorre que, conforme certidão de fl. 423, a citação no endereço que o réu teria atualizado junto à procuração, restou infrutífera. Segundo o referido documento, datado em 21/09/2019, GISNALDO teria se mudado do local há meses, inclusive para o Estado do Mato Grosso, segundo informado pela própria sogra do acusado, Vilma Neri de Araújo, conforme fl. 423 dos Autos de n° 3.337-5/15. Além do mais, no incidente de prisão preventiva, interposto no dia 28/11/2019, foi colacionado o mesmo endereço. Não obstante, o argumento de que não tinha conhecimento acerca de sua obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como “acreditava que o processo havia sido arquivado”, não merece prosperar. A uma porque o acusado foi devidamente cientificado das suas obrigações, conforme fl. 195 dos Atos principais de n° 3337-5/15; a duas porque, mesmo informado de suas obrigações, o acusado permaneceu mais de três anos sem ser localizado e, ainda, só após sua citação editalícia, é que o réu compareceu constituindo Advogado nos autos, contudo não atualizou seu endereço, tampouco se apresentou pessoalmente. Assim, a conduta do acusado revela sua indiferença ao compromisso assumido por ocasião do alvará de soltura que o colocou em liberdade, o que recomendou a revogação de sua liberdade provisória, com a conseqüente decretação da sua custódia cautelar.” (fls. 33/34). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, uma vez que o comportamento furtivo do paciente, ciente da obrigação de manter endereço atualizado nos autos constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que “Não padece de ilegalidade a decisão que decreta a prisão preventiva, a fim de garantir a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, aliado ao comportamento furtivo da denunciada que, após praticar a conduta criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, com a intenção deliberada de evitar a persecução criminal”. (Acórdão n.1178963, 07073827020198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente não teve a intenção de parcelar ilegalmente terra pública, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Ademais conquanto o paciente tenha recentemente constituído advogado nos autos, declinou novo endereço para o qual novamente não pode ser localizado, tudo a reforçar seu comportamento furtivo e intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Registre-se que o fato de o paciente ser primário, possuir ocupação lícita e família constituída, por si só, não afasta a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva decorreu de decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 17:39:50. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora